Tribunal: STJ
Processo: 0002388-45.2021.8.25.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717936 - SE
(2024/0300071-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: HENRIQUE FONTES DA CRUZ
ADVOGADOS
: ANTÔNIO EDUARDO SILVA RIBEIRO - SE000843
MARCELA PRISCILA DA SILVA - SE009591
EMBARGADO
: ZEFIRA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LAERTE PEREIRA FONSECA - SE006779
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão do recurso
especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, afastando a flexibilização das
formalidades do testamento particular diante de contradições e dúvidas sobre a
vontade do testador, e rejeitando o dissídio por ausência de similitude fática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissões ou obscuridades quanto à análise da revaloração jurídica e da análise das
provas, da divergência jurisprudencial, das alegações de má-fé processual da parte
adversa, da violação ao
do Código Civil e da prevalência do princípio da
art. 1.899
soberania da vontade do testador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do
do
destinam-se
art. 1.022
CPC/2015,
a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
4. O acórdão embargado concluiu que a pretensão recursal dependia do
revolvimento das premissas fático-probatórias fixadas pelas instâncias ordinárias,
o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55101009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e8d76b48-56c2-47a5-820d-be859c728517

5. Não há omissão ou obscuridade quanto à alegação de divergência
jurisprudencial, pois o acórdão embargado explicitou a ausência de similitude
fática entre os casos e a incidência de óbices sumulares.
6. A alegação de má-fé processual da parte adversa não foi objeto do recurso
especial interposto, não havendo capítulo autônomo ou pedido específico voltado
ao reconhecimento de litigância de má-fé.
7. A mera irresignação da parte embargante com o entendimento adotado na
decisão não viabiliza a oposição dos embargos de declaração, conforme
jurisprudência do STJ.
8. Não há irregularidade sanável por meio dos embargos de declaração, pois toda a
matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o acórdão
embargado dos vícios que autorizariam sua oposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
: "Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado".
:
arts. 1.022 e 1.026, §2o; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados CPC/2015,
1.857, 1.858, 1.876, §2o, 1.878 e 1.899.
: STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
1/12/2021;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e8d76b48-56c2-47a5-820d-be859c728517

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717936 - SE (2024/0300071-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : HENRIQUE FONTES DA CRUZ
ADVOGADOS
: ANTÔNIO EDUARDO SILVA RIBEIRO - SE000843
MARCELA PRISCILA DA SILVA - SE009591
EMBARGADO
: ZEFIRA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LAERTE PEREIRA FONSECA - SE006779
EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão do recurso especial, por
incidência da Súmula n. 7 do STJ, afastando a flexibilização das formalidades do
testamento particular diante de contradições e dúvidas sobre a vontade do testador, e
rejeitando o dissídio por ausência de similitude fática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissões ou obscuridades quanto à análise da revaloração jurídica e da análise das
provas, da divergência jurisprudencial, das alegações de má-fé processual da parte
Documento eletrônico VDA53722928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:08
Código de Controle do Documento: df58aca6-06f2-45fb-83b4-86c2f5a3b594

adversa, da violação ao
do Código Civil e da prevalência do princípio da
art. 1.899
soberania da vontade do testador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do
do
destinam-se a
art. 1.022
CPC/2015,
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado.
4. O acórdão embargado concluiu que a pretensão recursal dependia do revolvimento
das premissas fático-probatórias fixadas pelas instâncias ordinárias, o que é vedado
em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. Não há omissão ou obscuridade quanto à alegação de divergência jurisprudencial,
pois o acórdão embargado explicitou a ausência de similitude fática entre os casos e
a incidência de óbices sumulares.
6. A alegação de má-fé processual da parte adversa não foi objeto do recurso
especial interposto, não havendo capítulo autônomo ou pedido específico voltado ao
reconhecimento de litigância de má-fé.
7. A mera irresignação da parte embargante com o entendimento adotado na decisão
não viabiliza a oposição dos embargos de declaração, conforme jurisprudência do
STJ.
8. Não há irregularidade sanável por meio dos embargos de declaração, pois toda a
matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o acórdão embargado
dos vícios que autorizariam sua oposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
: "Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado".
:
arts. 1.022 e 1.026, §2o; CC, arts. 1.857,
Dispositivos relevantes citados CPC/2015,
1.858, 1.876, §2o, 1.878 e 1.899.
Documento eletrônico VDA53722928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:08
Código de Controle do Documento: df58aca6-06f2-45fb-83b4-86c2f5a3b594

: STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
1/12/2021;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
HENRIQUE FONTES DA CRUZ opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 1.037-1.049, que negou provimento ao agravo em recurso especial
interposto contra decisão de inadmissão do recurso especial, por incidência da
Súmula n. 7 do STJ, afastando a flexibilização das formalidades do testamento
particular diante de contradições e dúvidas sobre a vontade do testador, e rejeitando
o dissídio por ausência de similitude fática.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.037-1.038):

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
TESTAMENTO
PARTICULAR.
FORMALIDADES
ESSENCIAIS. VONTADE DO TESTADOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o testamento particular, envolto
em dúvidas quanto à presença das testemunhas e à real vontade do testador, pode ser
considerado válido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite certa flexibilização das formalidades atinentes
às testemunhas do testamento particular, desde que seja possível aferir que o
documento reflete a real vontade do testador. No caso, as instâncias de origem
destacaram contradições nos depoimentos das testemunhas e dúvidas sobre a
manifestação de vontade do testador, afastando a possibilidade de flexibilização.
4. A revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53722928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:08
Código de Controle do Documento: df58aca6-06f2-45fb-83b4-86c2f5a3b594

5. Não há similitude fática entre o caso em análise e os precedentes invocados, o
que impede o reconhecimento de divergência jurisprudencial.
6. A incidência de óbices sumulares impede o conhecimento do recurso especial
por divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é
vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.857, 1.858, 1.876, §2o, 1.878 e 1.899;
§11.
CPC/2015, art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, REsp n. 1.633.254/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
11/3/2020;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.086.070/SP,
julgado em 22/11/2022.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão em razão da
ausência de manifestação específica sobre a tese de revaloração jurídica, distinta do
reexame de provas, destacando provas que apontariam a capacidade mental do
testador e de sua inequívoca vontade de destinar seus bens ao sobrinho, bem como
ausência de apreciação das alegações de má-fé processual da parte adversa
decorrente de anexação de documento envolvendo homônimo do
.
de cujus
Alega também que há obscuridade, em razão de ausência de explicitação
das diferenças fáticas que afastariam o dissídio jurisprudencial aventado.
Aduz que há omissão e obscuridade quanto à alegação de violação do
do Código Civil e necessidade de prevalência do princípio da soberania da
art. 1.899
vontade do testador.
Requer o provimento dos embargos para suprir as omissões e afastar a
obscuridade, com pronunciamento sobre os pontos indicados, a fim de reconhecer a
validade do testamento.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.063-1.068.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53722928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:08
Código de Controle do Documento: df58aca6-06f2-45fb-83b4-86c2f5a3b594

VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação
com o resultado do julgamento, alegando omissão e obscuridade quanto à
revaloração jurídica, análise das provas, divergência jurisprudencial e observância da
prevalência do princípio da soberania da vontade do testador.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
revaloração jurídica e à análise das provas teria sido desconsiderada, bem como
omissão e obscuridade quanto à alegação de violação do
do Código Civil e
art. 1.899
necessidade de prevalência do princípio da soberania da vontade do testador. Eis o
que consta do acórdão impugnado (fls. 1.040-1.043):

I - Arts. 1.857, 1.858, 1.876, §2o, 1.878 e 1.899 do CC
No recurso especial, o recorrente sustenta que deve prevalecer a disposição de
última vontade do falecido, argumentando que o testador era capaz e foram atendidos
todos os requisitos para sua validade.
No caso em análise, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade do testamento,
concluindo pela ausência de certeza quanto à leitura do instrumento, a presença de
todas as testemunhas e se o falecido conhecia do seu inteiro teor. Confira-se trecho da
sentença (fls. 627-629, destaquei):

O “de cujus” era uma pessoa enferma que possuía os problemas de saúde
inerentes a própria idade, como diabetes e hipertensão. Somado a isso, possuía a visão
monocular, e no único olho que conseguia enxergar de forma plena havia uma
obstrução da catarata que se formara, conforme relatório médico emitido na consulta
realizada em 2012.
A diabete associada à catarata pode levar a perda regressiva da visão.
Segundo a comunidade médica, a alta taxa de glicemia pode ocasionar a
retinopatia, que teria como consequência, a perda visão.
Documento eletrônico VDA53722928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:08
Código de Controle do Documento: df58aca6-06f2-45fb-83b4-86c2f5a3b594

Não é possível verificar o nível de escolaridade, sendo de toda forma impossível
precisar o nível da sua leitura ou se possuía esta sapiência. Infere-se, contudo, que
mesmo soubesse, não poderia ler de forma precisa, principalmente pelos fatos já
citados.
Embora soubesse assinar, conforme fotografia juntada às p. 541, necessitava dos
óculos e, ao seu lado, do RG com a assinatura, o que nos levar a crer na fixação da
memória muscular da assinatura; e o fato dele dirigir só demonstra o que a declarante
expôs: a teimosia.
A parte ré, além disso, não demonstrou que ele tinha conhecimento do que
, principalmente quando ouvimos a cuidadora, que disse em juízo que o Sr.
assinara
Evilásio afirmava que deixaria bens à Henrique, mas não mencionara no testamento.
Ela informou, ainda, que o Sr. Evilásio tinha dito passaria a casa que morava ao
acionado por ele ser quem o auxiliava.
É possível compreender que o Sr. Evilásio tinha interesse em deixar bens para
Henrique,
, o qual, como dito, foi
mas não sabia da formalização do testamento
realizado um dia após a morte da sua esposa; sendo, no mesmo dia, formalizada em
cartório a procuração; em outro lugar (escritório da causídica ou sua casa), no mesmo
dia, foi formalizado o testamento particular. Ou seja, o testador pode ter pensado,
principalmente pelo pouco grau de instrução, pelos problemas oculares, pela sua
enfermidade, que estaria fazendo a doação da sua casa para depois da morte para
Henrique – como é possível extrair do depoimento da cuidadora – ou que seria
uma continuação de algum ato da procuração.
Destarte, não vislumbro as formalidades essenciais e inerentes ao testamento do
particular, pois não é possível compreender se o testamento foi, de fato, lido; se na
presença de todas as testemunhas; se o falecido conhecia do seu inteiro teor.
Não é possível, com efeito, relativizar os requisitos de validade do testamento
particular, principalmente quando não se sabe se foi feita a leitura na presença de
testemunhas, conforme REsp 1444867-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgado em 23/09/2014.
O testamento poderia até ser feito, mas na forma pública, observando-se, com
isso, e por extrema comedida, o
do Código Civil, a fim de resguardar tanto o
art. 1867
testador como o beneficiário.
Assim, por considerar que houve diversas causa que atuaram, cristalinamente, na
forma e no efeito do testamento privado, o caminho que este deve traçar é o da
extinção pela invalidade.
[...]
Conforme os supracitados autores para que o negócio jurídico seja válido se faz
imperiosa a extrema observância dos requisitos legais, como a capacidade do agente;
objeto lícito, possível e determinado; e forma prescrita em lei.
Como exposto durante toda a decisão, o ato negócio jurídico foi eivado de
maculas, o que de per si incide na sua invalidade, já que não se sabe se, de fato, o
autor possuía condições de saúde para firma o negócio (problemas oculares e
Documento eletrônico VDA53722928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:08
Código de Controle do Documento: df58aca6-06f2-45fb-83b4-86c2f5a3b594

enfermidade), condições psicológicas - não por incapacidade psíquica, mas
capacidade para formalizar o negócio, tendo em vista os acontecimentos entre
pequeno lapso dos atos e morte da sua esposa; condições educacionais; pleno
.
conhecimento do que estava testando
Sendo assim, por vislumbrar a ausência de requisitos essenciais ao ato negocial,
a nulidade deve ser incidida, de plano, no testamento particular formalizado,
principalmente pela fundada suspeita de como todo o trâmite ocorreu.

O Tribunal de origem confirmou a sentença, destacando dúvida quanto a
presença das testemunhas no ato e de quem efetuou a leitura da disposição, bem como
sobre a livre disposição e consciência do testador.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 813-814, destaquei):

A discussão nos autos está adstrita ao preenchimento dos requisitos para a
validade do instrumento objeto de análise nos autos.
Não há de se deixar de registrar o conhecimento quanto a possibilidade de
flexibilização das formalidades prescritas em lei no tocante às testemunhas do
testamento particular, emanado do Superior Tribunal de Justiça em seus julgados
Apesar de tal posicionamento, como bem fundamentado pelo Julgador de
origem, o testamento particular é nulo por não observar as formalidades legais
quanto à presença das testemunhas ao ato, bem como que o testamento exprima a
.
real vontade do testador, de forma livre e desembaraçada
As provas dos autos não levam a certeza quanto à presença das testemunhas
ao ato, até por que, quando ouvidas em juízos, declinaram locais divergentes em
que foi subscrito o documento (casa do testador e escritório de advogada), bem
.
como quem efetuou a sua leitura
As provas produzidas não levam à conclusão de que o testamento subscrito
.
pelo testador foi efetivado de forma livre e consciente
A manutenção da nulidade do instrumento é medida que se impõe.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, "em se tratando de
sucessão testamentária, o objetivo a ser alcançado é a preservação da manifestação de
última vontade do falecido, devendo as formalidades previstas em lei serem
examinadas à luz dessa diretriz máxima, sopesando-se, sempre casuisticamente, se a
ausência de uma delas é suficiente para comprometer a validade do testamento em
confronto com os demais elementos de prova produzidos, sob pena de ser frustrado o
real desejo do testador" (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.633.254/MG,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
).
11/3/2020,
18/3/2020.
No caso, as instâncias de origem, soberanas na análise do arcabouço fático-
probatório dos autos, destacaram contradição nos depoimentos das testemunhas quanto
ao local da assinatura e da pessoa que realizou a leitura do instrumento, bem como
fundada dúvida na manifestação de vontade expressada pelo testador, notadamente
Documento eletrônico VDA53722928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:08
Código de Controle do Documento: df58aca6-06f2-45fb-83b4-86c2f5a3b594

quanto ao pleno conhecimento sobre o teor do documento assinado, diante de
problemas oculares e enfermidade que lhe acometia, condições psicológicas
decorrentes do pequeno lapso entre a morte da sua esposa e a data de formalização do
testamento e de condições educacionais.
Diante desse cenário, não é possível mitigar as formalidades legais, pois não se
comprovou que o testamento refletia a real vontade do falecido.
Ademais, para rever a conclusão adotada na origem e acatar a tese recursal, seria
imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida vedada em
recurso especial, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado, consta que a pretensão recursal
dependia do revolvimento das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias,
notadamente sobre existência de contradição nos depoimentos das testemunhas
quanto ao local da assinatura e da pessoa que realizou a leitura do instrumento e na
dúvida na manifestação de vontade expressada pelo testador.
Concluiu-se que não era o caso de mitigação das formalidades legais, pois
não se comprovou que o testamento refletia a real vontade do falecido. Além disso, a
pretensão recursal exigiria o revolvimento das premissas fáticas fixadas pelas
instâncias ordinárias, extrapolando o campo da revaloração jurídica. Por essa razão,
aplicou-se a Súmula n. 7 do STJ. Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada obscuridade quanto à divergência
jurisprudencial invocada, não há vício. Conforme consta do acórdão, o voto
explicitou a ausência de similitude fática e a incidência de óbice sumular. Observe-se
(fls. 1047-1048):

Note-se que, no acórdão em questão, o debate centrava-se na validade de
testamento particular em que as testemunhas, a despeito de reconhecerem as suas
assinaturas na cédula, não foram capazes de confirmar, oralmente em juízo, ser aquela
a manifestação de vontade da testadora, a data em que elaborado o testamento, de que
modo fora assinado, se foi lido perante elas e outros elementos relacionados ao ato de
disposição.
No presente caso, além da contradição nos depoimentos das testemunhas quanto
ao local da assinatura e da pessoa que realizou a leitura do instrumento, o Tribunal a
Documento eletrônico VDA53722928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:08
Código de Controle do Documento: df58aca6-06f2-45fb-83b4-86c2f5a3b594

consignou dúvida sobre a da higidez da manifestação de vontade expressada e da
quo
real vontade do testador.
Note-se que, sendo distintos os casos em questão, não há como reconhecer a
divergência jurisprudencial entre os acórdãos mencionados.
Ademais, a incidência da Súmula n. 7 do STJ no tocante à interposição pela
alínea do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
a
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado na decisão não viabiliza a oposição dos aclaratórios (EDcl no
AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgado em 1o/12/2021, DJe de
.
15/12/2021)
A propósito, segundo orientação firmada pela Corte Especial do STJ, "o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa" (EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
No que se refere à alegada omissão quanto à alegação de má-fé processual
da parte adversa decorrente de anexação de documento envolvendo homônimo do de
não assiste razão ao embargante. Isso porque a matéria não integrou o objeto
cujus,
do recurso especial interposto, nem foi devolvida a esta Corte por meio das razões
recursais.
Conforme se extrai do apelo extremo, a insurgência limitou-se à alegada
violação dos arts. 1.857, 1.858, 1.876, § 2o, 1.878 e 1.899 do Código Civil, com
fundamento na tese de prevalência da soberania da vontade do testador e na validade
do testamento particular, não havendo capítulo autônomo ou pedido específico
voltado ao reconhecimento de litigância de má-fé, tampouco indicação de violação a
dispositivos legais que regem a matéria.
Documento eletrônico VDA53722928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:08
Código de Controle do Documento: df58aca6-06f2-45fb-83b4-86c2f5a3b594

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53722928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:08
Código de Controle do Documento: df58aca6-06f2-45fb-83b4-86c2f5a3b594

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.717.936 / SE
Número Registro: 2024/0300071-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023884520218250040 202154000640 202154100706 202300852117 202400803383
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HENRIQUE FONTES DA CRUZ
ADVOGADOS : ANTÔNIO EDUARDO SILVA RIBEIRO - SE000843
MARCELA PRISCILA DA SILVA - SE009591
AGRAVADO
: ZEFIRA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LAERTE PEREIRA FONSECA - SE006779
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - NULIDADE E ANULAÇÃO DE
TESTAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HENRIQUE FONTES DA CRUZ
ADVOGADOS
: ANTÔNIO EDUARDO SILVA RIBEIRO - SE000843
MARCELA PRISCILA DA SILVA - SE009591
EMBARGADO : ZEFIRA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LAERTE PEREIRA FONSECA - SE006779
TERMO
Documento eletrônico VDA55077175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:53
Código de Controle do Documento: 5840bf0b-26b0-4be4-a12d-ce2e251e158d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:53
Código de Controle do Documento: 5840bf0b-26b0-4be4-a12d-ce2e251e158d